Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716483-92.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JORGE ANTHONNY CHEDIAK REZENDE FILHO PACIENTE: GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jorge Anthonny Chediak Rezende Filho, OAB-DF 37.153, em favor de GEORGE WASHIGTON DE OLIVEIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília que, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado na ação penal no 0749026-82.2022.8.07.0001, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 251, “caput”, e § 2o, c/c 250, § 1o, II, “f”, ambos do Código Penal, e 14 e 16, § 1o, III, ambos da Lei n. 10.826/2003 (explosão majorada, porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e detenção e fabricação de artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, por falta de fundamentação idônea, uma vez que o acusado tem cinquenta e quatro [54] anos de idade e não ostenta antecedentes criminais, sendo plenamente primário, possuindo ainda residência fixa, com família [esposa e filhos] constituída e ocupação lícita. Argumenta que sua prisão em flagrante ocorreu em 24/12/2022, quando já se preparava para deixar o Distrito Federal rumo a sua residência, em Xinguara, Estado do Pará, na posse de suas armas de fogo e munições, todas legalizadas. Aduz que o acusado detinha a condição de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, de modo que as armas apreendidas em seu poder eram lícitas e não foram utilizadas para a prática de qualquer ilícito. Verbera que a situação de risco cogitada na decisão impugnada é inexistente, pois se todas as suas armas de fogo e munições estão apreendidas, não há qualquer possibilidade de afetação da ordem pública com sua soltura. Obtempera que sua participação no crime de explosão teria se limitado a entregar o artefato explosivo para o outro acusado; que não colocou os explosivos com detonadores remotos no local onde encontrado; e que a bomba sequer explodiu, por falha de fabricação. Defende que “que o Paciente não cometeu crime com violência e/ou grave ameaça contra pessoa, afinal, está respondendo tão somente por crimes descritos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 e pelo fato de ter fornecido o artefato que não explodiu durante a operação petardo, pois estava montado de forma errada e não fornecia risco algum à incolumidade pública”. Sustenta, por fim, a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, sendo suficientes, se for o caso, a adoção de cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Os crimes de explosão majorada, porte ilegal de arma de fogo e detenção e fabricação de artefato explosivo, são punidos, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Verifica-se que a decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, e que o indeferimento do pedido de revogação foi precedido de manifestação contrária do MP, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade e autoria, o paciente foi autuado em flagrante na posse de expressiva e variada quantidade de armas de fogo e munição, tendo confessado, perante a autoridade policial, sua participação no crime de explosão, conforme se constata do exame das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas por Laudos Periciais que serviram de base para a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente remanesce presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal/conveniência da instrução processual. No tocante à incolumidade da ordem pública, os fundamentos da decisão se baseiam na dinâmica das condutas em tese perpetradas – modus operandi -, a evidenciar sua gravidade concreta. O fato de as armas de fogo e munições estarem apreendidas não aplaca o perigo atual de liberdade, já que não impede que o acusado possa voltar a se armar, ilicitamente, como confessadamente fez na obtenção das dinamites, visando com isso a prática de novos atentados à ordem pública. Há, outrossim, o risco candente à aplicação da lei penal, já que o acusado foi preso quando se preparava para deixar o Distrito Federal, em rota da fuga, tão logo percebera a movimentação de pessoas no endereço onde estava hospedado, declarando ter desconfiado que eram policiais. O risco é evidente, também, se considerarmos que os demais acusados, com quem teria agido em concurso, permanecem foragidos, sendo que um deles, inclusive, teria violado o aparelho de monitoração eletrônica (tornozeleira) a que estava submetido à época. Primariedade e bons antecedentes, por si sós, não constituem, como cediço, axiomas em favor da liberdade. Além disso, constata-se que a ação penal vem tendo tramitação célere, tanto que a instrução já foi encerrada e os autos conclusos para sentença em 25/04/2023. Nesse cenário, e considerando a dinâmica delitiva retratada na denúncia, avulta evidente, na hipótese, que a prisão preventiva permanece necessária para evitar a reiteração delitiva, preservando-se, desse modo, a incolumidade da ordem pública. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR